Tribunal: TJES
Processo: 0014808-32.2021.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão julgador: UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Violação de domicílio; Ameaça; Violência Doméstica Contra a Mulher; Perseguição
Data de julgamento: 2024-08-07

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0014808-32.2021.8.08.0048

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: JOAO AUGUSTO ROSA DA SILVA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇ
ÃO CRIMINAL.

PERSEGUIÇÃO E VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO
EM ÂMBITO DOMÉSTICO.
ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS.
FIXAÇÃO DAS PENAS-BASE AOS MÍNIMOS LEGAIS. PREJUDICIALIDADE.
DECOTE OU REDUÇÃO DA
CONDENAÇÃO EM REPARAÇÃO MÍNIMA PELOS DANOS MORAIS.
INVIABILIDADE. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA EXECUÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

1. Restando satisfatoriamente demonstradas a materialidade e a autoria dos crimes de perseguição e invasão de domicílio pela palavra coerente da vítima, corroborada pelos demais elementos probatórios, não há que se falar em absolvição.

2. Sobre o crime de perseguição (stalking), válido registrar que este tipo penal prevê múltiplas hipóteses, ocorrendo o crime, até mesmo quando o agente, de qualquer forma, persegue reiteradamente a vítima, “
invadindo ou perturbando sua esfera de liberdade ou privacidade
”.

3. Na hipótese, restou demonstrado que o apelante, por não aceitar o fim do relacionamento, perseguiu, reiteradamente a vítima, por meio de ligações e ameaças de morte, atemorizando-a.

4. Quanto ao delito de violação de domicílio, importante ressaltar que é de mera conduta, bastando apenas a entrada na residência (condomínio) e mesmo sem a aquiescência do morador, para sua caracterização.

5. No presente caso, constata-se que há provas suficientes de sua ocorrência, visto que a vítima relatou que, na data dos fatos, o recorrente entrou em horário noturno em sua residência, sem sua anuência.

6. Em crimes praticados no âmbito doméstico, que geralmente ocorrem de forma clandestina e sem a presença de testemunhas, a palavra da vítima, quando coerente e harmônica com os demais elementos probatórios, assume especial relevância para a elucidação dos fatos.

7. Sendo as penas-base fixadas na sentença nos patamares mínimos, o pedido neste aspecto se encontra prejudicado.

8. Para fixação de indenização pela reparação dos danos morais causados à vítima deve haver pedido formal de qualquer das partes, de modo a possibilitar o exercício do contraditório e da ampla defesa pelo acusado, sendo certo que no presente caso, o Ministério Público se manifestou expressamente quanto a esse ponto, de forma que não há que falar-se em seu decote ou redução do
quantum
indenizatório.

9. Incumbe ao juízo da execução a análise sobre o pleito de concessão dos benefícios da Justiça Gratuita.

10.
Recurso desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

Composição de julgamento: 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Relator / 030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Revisor / 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal
VOTO REVISOR
030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Criminal

Gabinete Des.
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

PROCESSO N
º
0014808-32.2021.8.08.0048
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: JOAO AUGUSTO ROSA DA SILVA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

Advogados do(a) APELANTE: ALEXANDRE FERRAZ FERNANDES - ES12376, TAIS PEGORARE MASCARENHAS - ES23328-A

VOTO

Trata-se de
recurso de apelação
interposto por
JOÃO AUGUSTO ROSA DA SILVA
, contra a sentença de fls. 137/143-v, proferida pelo Juízo da 6ª Vara Criminal de Serra/ES, que julgou procedente a pretensão punitiva deduzida na denúncia, para condenar o acusado pela prática dos crimes de
perseguição majorada
(art. 147-A, §1º, II, do CP)
e violação de domicílio qualificada
(art. 150, §1º, do CP), ambos,
nas circunstâncias da Lei Maria da Penha
(Lei 11.340/06),
em concurso material
(art. 69, CP), à pena privativa de liberdade total de 01 (um) ano e 10 (dez) dias de reclusão, após detração penal, em regime aberto, e 30 (trinta) dias-multa, sendo, ainda, afastada a substituição por pena restritiva de direitos, ante o não preenchimento dos requisitos legais.

A sentença condenou o recorrente, também, ao pagamento de
indenização por danos morais
, em favor da vítima, fixada em R$ 2.000,00 (dois mil reais).

Em suas razões recursais (id. 7160070), a Defesa pleiteia:

[1] a absolvição dos crimes, ante a insuficiência probatória;

[2] a fixação das penas-base nos mínimos legais;

[3] o decote ou redução do valor relativo à condenação em reparação de danos morais à vítima; e

[4] a gratuidade da justiça.

Contextualizando os fatos,
narra a denúncia que, entre os dias 26 de setembro até 26 outubro de 2021, naquela cidade, o apelante, no âmbito de suas relações íntimas de afeto, e se prevalecendo das relações domésticas, perseguiu, de forma reiterada, sua ex-esposa e vítima, ameaçando sua integridade física e psicológica, e invadindo sua esfera de liberdade e privacidade.

Extrai-se, ainda, que, no dia 26 de outubro de 2021, em horário noturno, o recorrente entrou na casa da ofendida, contra sua vontade tácita.

Q
uanto ao pleito absolutório,
tenho que não merece prosperar, uma vez que a materialidade e autoria das condutas são incontroversas, e, encontram-se comprovadas por meio do Boletim Unificado (fls. 15/16), pelo relatório final do inquérito policial (fls. 24/27), e pela prova oral produzida, sobretudo, pelo depoimento prestado em juízo pela ofendida BRUNA DIAS OLIVEIRA (mídia de fl. 119), onde reproduziu, na essência, o teor das declarações prestadas perante a autoridade policial,
reafirmando que
a perseguição se dava de forma reiterada
, por diversas ligações telefônicas, sendo tal conduta motivada pelo inconformismo do acusado não aceitar o fim do relacionamento.

Além disso, alegou que o réu, mesmo não residindo no local,
foi até a empresa onde trabalha, e pegou as chaves do apartamento, adentrando em sua residência, sem a sua autorização
, não satisfeito, ao chegar lá, o réu fez uma ligação para ela e prometeu atear fogo no local.

Corroborando as declarações da vítima, está o depoimento da policial militar LUCIMARA SILVA SHULTES, que participou da ocorrência, onde relatou, em juízo (mídia à fl. 126), que o acusado adentrou na residência da vítima e, por fim, não se olvidou em relatar o temor demonstrado pela ofendida das ameaças e perseguições prometidas pelo acusado.

Sobre o crime de perseguição (stalking), válido registrar que este tipo penal prevê múltiplas hipóteses, ocorrendo o crime, até mesmo quando o agente, de qualquer forma,
persegue reiteradamente a vítima
, “
invadindo ou perturbando sua esfera de liberdade ou privacidade
”.

Na hipótese, restou demonstrado que, João Augusto, por não aceitar o fim do relacionamento, perseguiu, reiteradamente Bruna, por meio de ligações e ameaças de morte, atemorizando-a. Tais fatos foram confirmados pela vítima e pela testemunha,

Além disso, o apelante, em juízo, confirmou que insistiu para que a vítima reatasse o relacionamento com ele, afirmando, inclusive, que tais atitudes dele, geraram temor em sua ex-companheira.

Quanto ao delito de violação de domicílio, importante ressaltar que é de mera conduta,
bastando apenas a entrada na residência (condomínio) e mesmo sem a aquiescência do morador
, para sua caracterização.

Na hipótese, constato que há provas suficientes de sua ocorrência, visto que a vítima relatou que, na data dos fatos, João Augusto entrou em horário noturno em sua residência, sem sua anuência.

É de se lembrar, ademais, que deve ser dada especial relevância à palavra da vítima nos crimes de violência doméstica, conforme vem sendo bem assentado na jurisprudência pátria.

Portanto, no caso concreto, é patente a culpabilidade do réu quanto aos crimes praticados.

Em relação ao
pedido de fixação da
s
pena
s
-base no
s
mínimo
s
lega
is
,
tenho que resta prejudicado, eis que a totalidade das circunstâncias judiciais foram analisadas favoravelmente ao réu, e as sanções básicas fixadas nos seus mínimos previstos em lei.

No tocante ao pleito de afastamento da condenação em reparação de danos morais
,
também sem razão, pois, no presente caso, houve pedido expresso do órgão acusador tanto na denúncia (fl. 02), como nas alegações finais (fl. 130),
não havendo que se falar em seu
decote
.

Em relação à quantificação do dano, é certo que a sua reparação foi estimada em um valor proporcional ao prejuízo sofrido pela ofendida – R$ 2.000,00 (dois mil reais) –, que, como visto, as condutas do apelante foram capazes de ocasionar grandes impactos emocionais.

Desse modo, a sua compensação foi arbitrada em um montante razoável e com base no livre convencimento do julgador, que, atento aos preceitos da proporcionalidade, razoabilidade e à condição econômica das partes, determinou uma quantia adequada.

Portanto, afigurando-se razoável o
quantum
eleito,
afasto a pretensão de redução da indenização pela reparação de danos fixada em sentença
.

Por fim,

no tocante ao pleito de concessão dos benefícios da Justiça Gratuita
, tenho que não deve ser apreciado neste momento, eis que a análise acerca da situação de miserabilidade do réu, deve ser efetivada no Juízo da Execução, competente para cobrar as despesas processuais.

Com tais considerações, na esteira de entendimento da Procuradoria de Justiça,
NEGO PROVIMENTO AO RECURSO.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o relator para negar provimento ao recurso.